Tribunal: TJBA
Processo: 8084641-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084641-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A SEGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. INSUFICIÊNCIA DE TELAS SISTÊMICAS PARA AFASTAR RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados a equipamentos eletrônicos em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6.º, da CF e art. 14 do CDC.

2. Comprovado o nexo de causalidade mediante laudo técnico elaborado por empresa especializada, recai sobre a concessionária o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, o que não se verifica no caso concreto.

3. As telas sistêmicas unilaterais apresentadas pela distribuidora não se equiparam aos relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, sendo insuficientes para elidir a responsabilidade civil.

4. Sentença de procedência mantida.

5. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8084641-24.2024.8.05.0001, sendo apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e apelado
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25